Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016908-82.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante(s) : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
Apelado(s) : REGINALDO JOSE FERREIRA
Número do Protocolo : 1016908-82.2018.8.11.0041
Tendo em vista que em 14.01.2021, posteriormente, portanto, ao julgamento do Recurso de Apelação ocorrido em 24.11.2020, cuja intimação acerca do respectivo acórdão fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 02.12.2020 (cf. Id. no 68444481), a parte autora/apelante peticionou informando a desistência do prazo recursal e a concordância com o valor ofertado a título de pagamento da condenação, requerendo, inclusive, a expedição de alvará judicial (cf. Id. no 71518455), e que, por isso tudo, a atividade jurisdicional desta Corte já se exauriu, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ENCAMINHEM-SE os autos à instância de origem, para os devidos fins.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator